Tribunal: TJSP
Processo: 1007441-85.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Recursos da autora, ré e da seguradora.

CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. Imperícia da ré na condução do veículo e no acionamento do freio. Autora que atravessou a via em local que inexiste faixa para acessar a praça e já estava no final da travessia ao ser atingida pelo veículo da ré. Culpa da autora afastada no evento. Recurso provido neste

Ementa:
APELAÇÕES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Recursos da autora, ré e da seguradora.

CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. Imperícia da ré na condução do veículo e no acionamento do freio. Autora que atravessou a via em local que inexiste faixa para acessar a praça e já estava no final da travessia ao ser atingida pelo veículo da ré. Culpa da autora afastada no evento. Recurso provido neste ponto.

DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autora sofreu fratura complexa no joelho esquerdo e fratura no cóccix, que a impossibilitaram de exercer suas atividades normais, possuindo com sequelas. Dores e frustrações sofridas pela autora em razão das lesões sofridas resultou em abalo moral indenizável, diante da comprovação dos graves transtornos e do sofrimento ligados ao acidente. Valor fixado pelo D. Magistrado que não comporta modificação diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos materiais devidamente comprovados. Despesas médicas e hospitalares demonstradas pela autora. Culpa exclusiva da ré que afasta a concorrência da culpa e redução do valor do ressarcimento de danos, tal como fixado pelo D. Magistrado, com abatimento tão somente do valor referente a indenização do seguro DPVAT. Eventuais despesas médicas e fisioterápicas do tratamento em andamento em decorrência do sinistro a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, como pleiteado pela autora. Rés solidariamente responsáveis pela indenização por danos materiais, respeitado os limites da apólice. Sentença mantida. Recurso da autora parcialmente provido e das rés desprovidos.